Tribunal: TCU
Processo: 004.708/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão proferido em representação versando sobre possíveis irregularidades em contratações celebradas com o escritório de advocacia Hogan Lovells, bem como com outros prestadores de serviços conexos ou relacionados direta ou indiretamente com a referida contratação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pelos Srs. Alberto Galvão Moura Jardim, Alexandre Vaghi de Arruda Aniz, José da Costa Carvalho Neto, Lúcia Maria Martins Casasanta, Luiz Augusto Pereira de Andrade Figueira, Paulo Roberto Miguez Bastos da Silva e Wilson Pinto Ferreira Júnior ao Acórdão 303/2025-TCU-Plenário , que apreciou representação versando sobre possíveis irregularidades em contratações celebradas entre as Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobras) e o escritório de advocacia Hogan Lovells, bem como entre a estatal e outros prestadores de serviços conexos ou relacionados direta ou indiretamente com a aludida contratação, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, uma vez preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 32, inciso II, e 34, caput e § 1o, da Lei 8.443/1992; 9.2. no mérito, acolher parcialmente os embargos de declaração do Sr. Alexandre Vaghi de Arruda Aniz, de forma a afastar apenas a penalidade de inabilitação para exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública, estipulada pelo subitem 9.6 do Acórdão 303/2025-TCU-Plenário ; 9.3. rejeitar os embargos de declaração dos demais responsáveis, mantendo inalterada a decisão recorrida em relação a esses agentes; 9.4. dar ciência desta deliberação aos embargantes.